Tribunal: TJMT
Processo: 1010436-57.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010436-57.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEANDRO BEZERRA CAMPOS - CPF: 042.396.381-35 (RECORRENTE), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), JORGE FERREIRA DA SILVA (VÍTIMA), MPEMT - PARANAÍTA (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PARANAÍTA (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES – MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS DE AUTORIA – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – JUÍZO DE PRELIBAÇÃO ESCORREITO – PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL – ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – NÃO CONSTATAÇÃO DE PLANO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PEDIDO DE IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DIANTE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A
decisão de pronúncia é ato de natureza provisória, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação, porquanto estando a materialidade demonstrada e evidenciando-se prova indiciária da autoria o julgador singular determina que o acusado seja submetido ao Tribunal do Júri.
Para a configuração da excludente de ilicitude, no caso a legítima defesa é imprescindível a demonstração de que o agente, usando moderadamente dos meios necessários, tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, conforme dispõe o artigo 25 do Código Penal. Da análise do conjunto probatório, não se constata de plano a versão de legítima defesa alegada pelo recorrente, sendo, portanto, inadmissível a sua absolvição sumária neste momento
.

A impronúncia cabe apenas nos casos em que comprovada, de plano, a ausência de elementos probatórios mínimos da autoria e não se convencendo, o magistrado, da materialidade do fato, o que
in casu
não se constata; deve, pois, o imputado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo natural para deliberar sobre delitos dolosos contra vida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
LEANDRO BEZERRA
, visando reformar a decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de
Paranaíta, nos autos da ação penal no 392-75.2014.811.0095, código 63358, que o pronunciou como incurso no delito tipificado no artigo 121,
caput
, do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o egrégio Tribunal do Júri, por crime perpetrado contra a vítima
Jorge Ferreira da Silva
.

Nas razões do recurso a defesa busca, em síntese, a reforma da decisão de pronúncia, pugnando pela absolvição sumária, sob o argumento de ter agido acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente, postula a reforma da sentença de pronúncia, pugnando pela impronúncia de por ausência de provas da autoria delitiva.

Nas contrarrazões o Ministério Público pede o
desprovimento
da pretensão recursal (id. 8741143).

Em juízo de retratação, o Juízo da origem manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

O parecer, da lavra da Procurador de Justiça – Dr. Jorge da Costa Lana, é pelo não-provimento do recurso (id. 29616492).

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 06 de abril de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado o recorrente foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121,
caput
, do Código Penal, pelos seguintes fatos narrados na denúncia:

“(...)Consta dos autos do mencionado Inquérito Policial, que Policial, que Policial, que o

denunciado LEANDRO BEZERRA CAMPOS, na data de 04 de abril de 2014, aproximadamente as 23 horas, na calçada de passeio público da praça no Centro de Paranaíta, desferiu golpes de faca no tórax e na cabeça da vítima Jorge Ferreira da Silva, causando-lhe ferimentos que ocasionaram
o óbito, consoante se depreende do Laudo Pericial de Necrópsia acostado aos autos.
”(sic).

A defesa pugna pela absolvição sumária de
LEANDRO BEZERRA,

ao argumento de ter agido em legítima defesa e sem o dolo inerente ao homicídio (
animus necandi
).

Contudo, a tese defensiva encontra óbice, neste momento processual.

A
materialidade
está demonstrada nos autos pelo Boletim de ocorrência (id. 8740515), laudo de Necropsia e Mapa Topográfico para Localizarão de Lesões da vítima
Jorge Ferreira da Silva
(id. 870591)

Em relação à autoria, existem indicativos suficientes para o encaminhamento do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri
, haja vista que os fatos narrados na denúncia, estão embasados nos depoimentos colhidos nas fases policial e judicial, especialmente da
testemunha
Josymar Mendes Barbosa

que foi enfática ao afirmar que
um dia antes do homicídio (03.04.14), houve um desentendimento entre o recorrente Leandro, a própria testemunha e Cleiton, tendo, naquele dia, os três teriam corrido atrás da vítima Jorge Ferreira da Silva apenas para assustá-la.

Além disso,
o pai do recorrente,
Lauro Campos
, afirmou em juízo,

que o mesmo cometeu o crime, supostamente por vingança, vejamos:

"(...) que seu filho matou Jorge, pois o mesmo havia briga de comigo, então ele tomou as dares, que Jorge bebia demais e era uma pessoa perigosa (...) que ele me atacou e me machucou bastante (...) que Jorge ficava me ameaçando e que ele me agrediu um dia antes do crime (...) que Jorge trabalhava comigo e sempre andava armado (...)." (sic)

Por sua vez, a testemunha
Wender Souza Moraes
relatou em juízo:

“ (...) que recebeu ligação da policia militar, comunicando que o suspeito estava em fuga e que ele tinha entrado no ônibus da verde (...) que no momento, o denunciado confessou a pratica da conduta delitiva (...) que ele contou que se envolveu com uma briga com a vitima e ela o ameaçou, então o matou primeiro, por medo (...) que o denunciado contou que fugiu por medo de represália da família da vitima (...).” (sic).

Nesse contexto, há nos autos, elementos a indicar que o recorrente supostamente teria agredido a vítima com golpe de faca, sendo duas na região do tórax e uma na cabeça, conforme lhe causando as lesões corporais descritas no laudo pericial alhures apontado, as quais foram causa suficiente de sua morte.

A intenção homicida por parte do recorrente, se encontra evidenciada, especialmente pelos depoimentos das testemunhas e em face de os golpes terem sido deferidos em região letal, conforme, consta do Laudo e Mapa Topográfico da vítima
Jorge Ferreira da Silva.

Quanto a invocada tese
de excludente de ilicitude
, n
a afirmação ter agido em legítima defesa
, reporto ao exame necroscópico
indicando que a vitima
foi atingida nas costas e pelas costas, nesta situação cabe ao Conselho de Sentença examinar e interpretar com maior profundidade a versão esposada pela defesa em confronto as provas e argumentos expendidos pelas partes em plenário, acolhendo pela sua livre convicção, cabendo ao juiz togado em decisão de pronúncia ater-se na materialidade e indícios da autoria e só partirá para análise de caso de impronúncia se não estiver convencido da materialidade ou indícios da autoria; ou para acolher excludente de ilicitude para absolvição sumária, se não houver mínima dúvida se o fato foi praticado em alguma das circunstâncias preconizado no artigo 23 do Código Penal, cujo competência está afeta aos jurados que irão compor o Tribunal Popular do Júri.

No caso da excludente de ilicitude, - legítima defesa - há requisitos legais consubstancia no artigo 25 do Código Penal, cuja competência está afeta aos jurados que integram o Tribunal Popular do Júri.

Da análise do conjunto probatório, não é possível aquilatar de plano a versão apresentada pela defesa no sentido de que o recorrente agiu em legítima defesa, considerando que não há indícios de agressão por parte da vítima atual ou iminente.

Dessa forma, estando controversa a questão acerca da configuração da legítima defesa
,

somente
o Conselho de sentença poderá decidir acerca do tema, por ser, de acordo com o mandamento constitucional, o Juiz Natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, cabendo a ele decidir, também, pela presença, ou não, do
animus necandi
na conduta do réu, já que a análise dos fatos obrigaria à incursão probatória, o que é vedado nesta fase.

Reporte aqui, uma vez mais, ao que prescreve o artigo 415 do Código de Processo Penal, o acusado será absolvido sumariamente quando estiver provada a inexistência do fato (inciso I), estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato (inciso II), o fato não constituir infração penal (inciso III) e estar demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime (inciso IV).

Em qualquer uma das hipóteses, necessária prova cabal, uniforme e conclusiva da causa que as justifica.

Desta forma, para que um acusado seja absolvido sumariamente, impositivo que todas as provas do feito, sem qualquer ressalva, amparem sua versão, pois, em se tratando de crime doloso contra a vida, como já referido, a dúvida milita em favor da sociedade e deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. A DISCUSSÃO SOBRE O MÉRITO DA CAUSA É COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo de revisão criminal e de recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício.

2. Incluída no procedimento especial para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, a decisão de pronúncia, descrita no art. 413 do CPP, não é sede própria para o enfrentamento de matérias relacionadas com o próprio mérito da imputação, pois não define a responsabilidade penal do acusado, representando apenas um juízo de admissibilidade da acusação.

3. Na espécie, o Tribunal de origem, ao analisar os fatos e provas, assim como o Magistrado, concluiu haver suficientes os indícios de autoria delitiva hábeis a provocar o julgamento perante o Tribunal do Júri, afastando a tese de legítima defesa por não estar comprovada de plano.
Não há nos autos um conjunto probatório apto a concluir, sem qualquer dúvida, que o paciente agiu em legítima defesa. Acertada, por conseguinte, a decisão do Juiz de primeiro grau ao pronunciar o acusado para que seja julgado pelo júri popular.

4. Ademais, o exame da insurgência, no que se refere à alegada ocorrência de legítima defesa, demanda aprofundado revolvimento do conjunto probatório, em indevida supressão à apreciação júri popular, que detém competência constitucional para o exame da questão, além de ser vedado na via estreita do habeas corpus.

Precedentes.

5. Habeas corpus não conhecido.”(HC 474.428/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019) (destacamos).

Portanto, caberá ao Tribunal do Júri, em sua soberania, ouvindo o Recorrente e analisando todas as provas existentes, decidir sobre o fato.

Por fim, embora a defesa sustente que não existem provas acerca da autoria do crime, tal tese não se mostra convincente para o seu acolhimento nesta fase processual, não isentando o recorrente das acusações que lhe foram feitas.

Deveras, a impronúncia cabe apenas nos casos em que comprovada, de plano, a ausência de elementos probatórios mínimos da autoria e não se convencendo, o magistrado, da materialidade do fato, o que
in casu
não se constata; deve, pois, o imputado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo natural para deliberar sobre delitos dolosos contra vida.

Assim, nesta fase processual evidenciar os argumentos sustentados nas razões recursais, tratando-se de causa a exigir trabalho minucioso, aprofundado, típico do juízo da causa, para cuja competência a Carta Constitucional investiu o Conselho de Sentença, nos termos do seu artigo 5o, XXXIII, alínea “d”.

A manutenção da pronúncia significa, pois, somente a ausência de efetiva comprovação da súplica defensiva quanto à completa anemia probatória, havendo de merecer um novo exame em plenário, ocasião própria para a ampla discussão acerca dos fatos imputados ao recorrente.

Pelo exposto,
em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo incólume a decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020